Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAL. ESCALADA. MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O testemunho de policiais, como agentes estatais que são, tem fé pública e presunção de legitimidade, que somente será afastada se houver fundado indício de suspeição no caso concreto.
2. A escalada, como qualificadora do crime de furto, pode ser provada por outros meio além do exame pericial.
3. Em conformidade com entendimento jurisprudencial predominante e com o enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo previsto em abstrato para o crime.
4. A delação premiada é instituto jurídico distinto da confissão espontânea e objetivam a concretização de políticas criminais também distintas. 4.1. Por esse motivo, não é cabível a aplicação por analogia da redução penal referente à delação premiada para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
5. Apelação conhecida e desprovida.